Tribunal: STF
Processo: RE 164423
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ACIDENTARIA. APLICAÇÃO DA
EQUIVALENCIA SALARIAL, PREVISTA NO ART. 58 E PARAGRAFO ÚNICO DO ADCT
DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, A PARTIR DE DATA POSTERIOR A ABRIL DE 1989.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 58, PARAGRAFO ÚNICO, DO ADCT DA CARTA DE
1988, QUE NÃO PROCEDE. RECURSO NÃO CONHECIDO.